Tribunal: TJDFT
Processo: 0726722-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA DEMANDA EXECUTIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em embargos à execução e, por conseguinte, declarou extinta a demanda executiva.
2. Os embargos constituem demanda autônoma em relação à execução. No entanto, na hipótese de a extinção da demanda executiva ser mera decorrência do julgamento dos embargos – ou, em outras palavras, quando há repercussão recíproca entre os provimentos jurisdicionais concedidos –, não é cabível a cumulação da verba honorária nas duas demandas. Isso porque, nessa situação, a execução é extinta com base no trabalho defensivo desenvolvido nos embargos. Assim, não se justifica a remuneração dupla pelo trabalho desempenhado somente em um dos processos.
3. Recurso conhecido e desprovido.